Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.170. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a utilização do índice de correção monetária IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai à apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
4. O aresto esclareceu ser inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme se extrai do art. 535, inciso III e §§ 5o e 7o do CPC.
5. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão é circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios, o que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via eleita.
6. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do referido dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Assim, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), no qual se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810), não foi determinado o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria.
7. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
8. Recurso conhecido e desprovido.